Tribunal: TJBA
Processo: 8031473-98.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031473-98.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL VELAME DIAS

Advogado(s)
:
KELVIN DE MATOS MILIONI, OTAVIO CESAR VIEIRA GONZAGA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Comprovado o inadimplemento contratual e regularmente constituída a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, é legítima a decretação da consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor.

2.A descaracterização da mora somente é possível mediante a comprovação de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, o que não foi demonstrado nos autos. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº 8031473-98.2023.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
RAFAEL VELAME DIAS
, e, como apelado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator